Tribunal: TJMT
Processo: 1011950-40.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011950-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – LOCADORA - TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – VEÍCULO EM POSSE DA AGRAVANTE - PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO – COMPROVADO –
PERICULUM IN MORA
– NÃO DEMONSTRADA – OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA – INOVAÇÃO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pretensão da tutela recursal de efeito ativo pode ser total ou parcialmente, de modo a deferir as medidas não concedidas pelo juízo singular. Para tanto, deve estar evidenciado a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o risco de dano ao direito da parte ou ao resultado útil do processo, consoante preveem os artigos 300, caput, c/c 1.019, I, ambos do CPC/15.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

LOCALIZA RENT A CAR S.A

AGRAVADO(S):

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
LOCALIZA RENT A CAR S.A

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, M.M.
Juiz ROBERTO TEIXEIRA SEROR
nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato n. 1019565-55.2022.8.11.0041 movida em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que almejava transferência provisória do veículo Ford Ecosport SE 1.5, placa QNO1039, ao nome da Localiza
.

Como causa de pedir recursal, sustenta que ajuizou ação anulatória de ato administrativo com pedido de Tutela Provisória de urgência, diante da transferência fraudulenta do veículo Ford EcoSport SE 1.5, placa QNO1039.

Afirma que o veículo objeto a demanda foi devidamente recuperado pela Agravante e encontra-se sob sua posse.

Alega que, em 10/1/2019, a Recorrente locou o veículo Ford Ecosport SE 1.5, placa QNO1039, para uma pessoa que se apresentou como GILVANO ALESSI, RG nº 52146116 SSP/SP, CPF nº.593.097.410-15, CNH nº 00746523250, com término previsto para o dia 15/1/2019. Entretanto, o veículo não foi restituído no prazo combinado, ato continuo para surpresa da recorrente, em consulta aos registros do DETRAN de Minas Gerais, Autarquia de Trânsito que detinha o registro oficial e original do veículo automotor e onde o veículo foi licenciado, identificou-se que o bem havia sido transferido para o nome de um terceiro nesta Unidade Federativa.

Assevera que, na remota hipótese de ser posteriormente revogada a decisão que conceder a Tutela Recursal, não haveria prejuízo de nenhuma das partes a ser ressarcido, e tampouco haveria qualquer problema da Locadora Agravante atuar para retornar à situação ao status quo, ou acionar o seguro fiança.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da referida decisão interlocutória para deferir o pedido de tutela de urgência.

Contrarrazões no id. 137292655 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 138966681 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
que indeferiu o pedido de tutela de urgência que almejava transferência provisória do veículo Ford Ecosport SE 1.5, placa QNO1039, ao nome da Localiza
.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizado pelo
LOCALIZA RENT A CAR S.A
,
nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato n. 1019565-55.2022.8.11.0041

em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, almejando a
transferência do veículo Ford Ecosport SE 1.5, placa QNO1039, ao nome da Localiza
.

A liminar foi indeferida pelo juízo
a quo
, com a seguinte fundamentação:

In casu, busca o Requerente a concessão do provimento antecipatório para que seja determinada à requerida que proceda com transferência em seu favor do veículo Ford, modelo Ecosport SE 1.5, ano fabricação/modelo 2017/2018, placa QNO1039, cor preta, RENAVAM 01138121646, chassi nº. 9BFZB55SXJ8695704, considerando os fortes indícios de transferência fraudulenta, até decisão de mérito, possibilitando ainda que realize a venda caso necessário.

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 86029006 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do provimento antecipatório pleiteado.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela requerida, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída à Autarquia Estadual.

Ademais, o periculum in mora, a meu ver, também não se encontra presente, uma vez que a requerente já está na posse do veículo, razão pela qual se pode concluir, por ora, que não há qualquer ameaça ou perigo de perecimento do direito tutelado.

Irresignada com a decisão, a parte agravante interpôs o presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido as questões postas na decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

É certo que a pretensão da tutela recursal de efeito ativo pode ser total ou parcialmente, de modo a deferir as medidas não concedidas pelo juízo singular. Para tanto, deve estar evidenciado
a probabilidade do direito (
fumus boni iuris)
e o risco de dano ao direito da parte ou ao resultado útil do processo, consoante preveem os artigos 300,
caput,
c/c 1.019, I, ambos do CPC/15.

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3º do referido artigo.

A espécie não traz elementos que, em princípio, autorize reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado e, por conseguinte, a relevância do fundamento, elemento esse necessário para concessão da tutela de urgência.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito
transferência provisória do veículo ao nome da Localiza
.

A parte autora sustenta que “estelionatários se utilizaram de documentos falsos, tanto em nome da Recorrente para transferir irregularmente o veículo Ford Ecosport SE 1.5, placa QNO1039, junto ao DETRAN”.

No caso, restou comprovado a probabilidade do direito invocado, posto que a parte agravante apresentou documentos que comprovam que o veículo lhe pertence, que estava alugado a terceiro, bem como que desconhecia operação de transferência para estava unidade federativa.

No entanto, não resta demonstrado o
periculum in mora
, uma vez que o veículo já foi recuperado e está na posse da parte agravante.

Assim, nesta fase cognição sumária, está não comprovada o
periculum in mora
, razão pela qual não está presente este requisito para a concessão da tutela de urgência requerida nos autos principais.

Ademais, há que se considerar a vedação legal de se conceder medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, como no caso dos autos.

No tocante ao oferecimento de seguro-garantia, tenho que não deve ser enfrentada, posto que não foi oferecido em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – ATRASO PARA ENTREGA DA OBRA – PEDIDOS FORMULADOS APENAS EM SEDE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS –VALOR PAGO A TÍTULO DE “SINAL” – ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS – OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE DO CONSUMIDOR – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA – CITAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA EMPREENDEDORA DESPROVIDO – APELO ADESIVO DA PARTE ADVERSA PROVIDO.

1. Quando o Apelante formula pedido apenas em sede recursal, caracterizada está a inovação recursal e o não conhecimento do pleito é medida que se impõe.

(...)

(N.U 1003308-45.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022).

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023